Tribunal: TJMT
Processo: 0004076-44.2012.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004076-44.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 935.859.261-34 (AGRAVANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), BENTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 935.859.261-34 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - PRAZO PRESCRICIONAL - MARCO INICIAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE POR MEIO DE LAUDO PERICIAL - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1-

De acordo com o Verbete Sumular 405 do STJ “
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”
.

2-

Por sua vez, o Verbete Sumular nº 278 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o

termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

3- Na hipótese em exame, a Ação de Cobrança foi ajuizada em 10/02/2012 (ID. 37814002) e o acidente de trânsito ocorreu em 18/09/1998. Segundo o Agravado, este afirma que teve ciência inequívoca da invalidez permanente em 10/08/2011, quando foi elaborado o Laudo Médico (ID. 37813575). Logo, o fato da lesão ter se iniciado 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias depois do acidente, não implica dizer que o Recorrido tinha conhecimento que a sequela era definitiva desde então, motivo pelo qual mostra-se razoável o entendimento de que
a ciência inequívoca se deu com a realização do laudo,
em
10/08/2011

e, portanto, constata-se que a ação fora proposta dentro do triênio legal (10/02/2012).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º
0004076-44.2012.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais
, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso interposto pela Recorrente.

Inconformada, a Agravante sustenta que no caso não é possível o julgamento monocrático, eis que a situação necessita do exame das provas produzidas nos autos.

Afirma que a pretensão foi atingida pela prescrição trienal, uma vez que o Recorrido teve ciência da sua invalidez 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias depois do sinistro, conforme consta no laudo firmado pelo perito judicial na fase de instrução, o que não foi considerado quando do julgamento do Apelo.

Aduz que observada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC, e considerando que o marco inicial da prescrição se deu 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) após o acidente, a demanda deveria ter sido ajuizada até 11/09/2006. Contudo, só foi distribuída no ano de 2012, situação que justifica a reforma da decisão, a fim de que o feito seja extinto com base no artigo 487, inciso II, do CPC.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno em todos os seus termos.

Contrarrazões ID. 45945570.

É o relatório.

Cuiabá, 17

de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020